Tribunal: TJMT
Processo: 1038238-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038238-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Autofalência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARCIO PIETA RONCONI - CPF: 007.104.859-64 (ADVOGADO), PESQUEIRO SERVICOS DE GESTAO LTDA - CNPJ: 00.559.629/0001-76 (AGRAVANTE), ALIMENTOS UNIBON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 72.243.207/0001-06 (AGRAVANTE), AMERICO PIASESKI - CPF: 250.901.009-34 (AGRAVANTE), CRISTIANO DE BEM CARDOSO - CPF: 029.477.099-26 (AGRAVADO), RICARDO SADE BARK - CPF: 005.200.539-90 (ADVOGADO), AGROPECUARIA FBV LTDA - CNPJ: 24.197.134/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CCX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.549.247/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SATIARE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.656.388/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 29.607.661/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A FALÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CUIABÁ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO LOCALIZADO EM MATO GROSSO. CAPACIDADE PROCESSUAL E POSTULATÓRIA. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. SITUAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de pedido de autofalência, decretou a falência das empresas integrantes do “Grupo Pesqueiro”, representadas pelo agravado.

Fatos relevantes: (i) alegação de incompetência do juízo mato-grossense, diante da existência anterior de pedido de recuperação judicial em SC, extinto sem resolução de mérito; (ii) questionamento da capacidade processual do agravado para formular o pedido; (iii) alegada ausência de documentos essenciais para o processamento da ação falimentar; (iv) existência de controvérsia societária paralela sobre a administração das empresas.

Requerimentos recursais: (i) declaração de incompetência do juízo de Cuiabá; (ii) reconhecimento de nulidade por ausência de pressupostos processuais; (iii) extinção do processo ou reforma da decisão que decretou a falência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões discutidas são: (i) definir se o juízo da Comarca de Cuiabá é competente para processar o pedido de autofalência; (ii) verificar a legitimidade e capacidade do agravado para requerer a falência; (iii) aferir a suficiência documental para instrução do pedido de autofalência; (iv) avaliar a regularidade da decretação da falência diante da alegada ilegitimidade ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A extinção sem resolução de mérito do pedido de recuperação judicial anteriormente ajuizado em SC afasta a prevenção daquele juízo e autoriza a tramitação do feito em Cuiabá, local do principal estabelecimento das empresas.

6. A discussão sobre a legitimidade do agravado para representar as empresas encontra-se pendente de deliberação no juízo de origem, o que inviabiliza a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

7. A decisão agravada apontou a existência de documentos suficientes que demonstram a paralisação das atividades empresariais e a situação de insolvência, nos termos do art. 105 da Lei n. 11.101/2005, sendo desnecessário exigir a apresentação formal de todos os itens previstos na norma diante do contexto fático comprovado.

8. A decretação da falência implicou o afastamento do agravado da administração, com nomeação de administrador judicial, resguardando o patrimônio da massa falida.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 3º, 6º, § 8º, 105.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1038238-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
PESQUEIRO SERVIÇOS DE GESTÃO LTDA, ALIMENTOS UNIBON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e AMERICO PIASESKI

AGRAVADO:

CRISTIANO DE BEM CARDOSO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PESQUEIRO SERVIÇOS DE GESTÃO LTDA, ALIMENTOS UNIBON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e AMERICO PIASESKI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Pedido de Autofalência
n. 1073997-19.2025.8.11.0041, decretou a falência das empresas integrantes do “Grupo Pesqueiro”, representadas pelo ora Agravado.

Em suas razões, aduzem, preliminarmente a: (i) incompetência do juízo de Cuiabá para recebimento e processamento da ação, frente a prevenção do juízo de Concórdia/SC decorrente do processo de recuperação judicial n. 5008828-91.2023.8.24.0019 envolvendo as mesmas empresas e (ii) ausência dos pressupostos processuais diante da falta de capacidade processual e postulatória das empresas “Pesqueiro” e “Unibon”, pois Cristiano de Bem Cardoso não é administrador das mesmas, mas sim Américo Piaseski, tendo sido ele destituído do cargo por força de decisão judicial.

Afirmam que a decisão recorrida decretou a falência mesmo sem terem sido apresentados os documentos indispensáveis ao pedido, previstos no art. 105 da Lei n. 11.101/2005.

Discorrem acerca da relação de Cristiano de Bem Cardoso com as empresas “Pesqueiro” e “Unibon”, informando que ele, na condição de representante da Agropecuária Novoteto Eireli (atual Cristiano de Bem Cardoso Empresário), teria firmado contrato para aquisição das cotas das empresas, contudo, logo a avença, Cristiano teria se apossado de tudo e permanecido inadimplente em sua contraprestação financeira, praticando gestão desastrosa, o que ensejou o ajuizamento da Ação de Resolução Contratual n. 5007482-19.2023.8.24.0080 na Comarca de Xanxerê/SC, a qual foi julgada procedente, com o retorno das partes ao
status quo ante
, após gestão desastrosa de Cristiano.

Citam que a referida sentença proibiu expressamente Cristiano de praticar quaisquer atos de gestão ou administração das empresas “Pesqueiro” e “Unibon”, de forma que “
O comportamento de Cristiano ao requerer a falência é manifesta e deliberada afronta à autoridade judicial
”.

Pontuam que o pedido de autofalência constitui uma tentativa de induzir o Poder Judiciário em erro, inserida em um “
padrão reiterado de condutas processuais voltadas a confundir o juízo e a contornar decisões válidas e eficazes
”.

Alegam que as empresas “Pesqueiro” e “Unibon” não constituem ativos, mas sim passivos, considerando que “
o que subsiste nas empresas atualmente é um vultoso passivo, do qual os próprios agravantes são corresponsáveis já com a assunção dos processos em nome das empresas após afastamento de Cristiano
”.

Dizem que o TJMT não pode ser utilizado como instância revisora informal das decisões proferidas pelo TJSC.

Defende a inexistência de grupo econômico ou relação entre as duas empresas, com sede em Xanxerê/SC, com as demais de Cristiano Cardoso.

Mencionam o histórico de crimes e fraudes praticados por Cristiano Cardoso, informando que “
ele adquiria empresas em dificuldades, com passivos superiores aos ativos, em troca da assunção de dívidas que ele sabia que nunca iria paga
r” (...) “
ingressava nas empresas sem nenhum tipo de desembolso financeiro direto, passava a fazer a sua gestão e usufruir dos ativos
” e, então “
se apropriava do fundo de comércio e das operações ainda em andamento e desviava os recebíveis para outras empresas. E assim, sucessivamente
”.

Esclarecem que “
Para conter as consequências dos abusos praticados e desencadeados pelas mentiras, omissões, manipulações e fraudes de Cristiano Cardoso, em ação protocola por quem está expressamente vedada a prática de atos, vedação esta devidamente registrada em Contrato Social das empresas, tem-se que deve ser deferida liminar para suspender os atos e determinar o retorno ao status quo ante a decretação de falência
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com o reconhecimento da incompetência do juízo de Cuiabá/MT para o recebimento e processamento da ação. Caso superada a preliminar, pleiteiam a reforma da decisão que decretou a falência para o fim de reconhecer a nulidade de todos os atos praticados em nome das empresas Pesqueiro Serviços de Gestão Ltda e Alimentos Unibon Indústria e Comercio Ltda ou, ainda, a extinção da ação pelo não preenchimento dos requisitos mínimos para o seu recebimento.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 325913398).

Não foram apresentadas informações pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação da parte Agravante às penas da litigância de má-fé (Id. 331829379).

Manifestação da administradora judicial pelo desprovimento do recurso (Id. 335679853).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 336653391, opina pelo desprovimento do instrumental.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PESQUEIRO SERVIÇOS DE GESTÃO LTDA, ALIMENTOS UNIBON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e AMERICO PIASESKI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Pedido de Autofalência n. 1073997-19.2025.8.11.0041, decretou a falência das empresas integrantes do “Grupo Pesqueiro”, representadas pelo ora Agravado.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

Suscitam os Agravantes, preliminarmente a incompetência do juízo de Cuiabá para recebimento e processamento da ação, frente a prevenção do juízo de Concórdia/SC decorrente do processo de recuperação judicial n. 5008828-91.2023.8.24.0019, bem como a ausência dos pressupostos processuais diante da falta de capacidade processual e postulatória das empresas “Pesqueiro” e “Unibon”, sob a assertiva de que o Agravado não é administrador das mesmas.

Em que pese as alegações recursais, as preliminares não comportam acolhimento.

Com efeito, não se olvida que o §8° do art. 6° da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020, estabelece regra de prevenção do Juízo em que houve a primeira distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial para qualquer outro da espécie relativo ao mesmo devedor, sendo certo que os Agravantes, anteriormente, já haviam ajuizado pedido de recuperação judicial perante o Juízo da Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Concórdia/SC, autos n. 5008828-91.2023.8.24.0019.

Ocorre que referido feito foi extinto sem resolução de mérito, por decisão judicial fundamentada na inatividade das empresas, sem que houvesse apreciação meritória sobre o mérito da crise econômico-financeira ou marcha processual relevante a ensejar risco de decisões contraditórias e a consequente estabilização da competência pela prevenção.

Outrossim, pelo que dos autos se infere, inclusive após visita
in loco
pela administradora judicial, inexiste no Estado de Santa Catarina qualquer núcleo operacional ativo a justificar a fixação da competência naquele Estado.

O único centro de atividade empresarial atualmente em funcionamento, e onde se concentra a sede administrativa e operacional do grupo recuperando, reside na Comarca de Cuiabá/MT, de forma que a manutenção da tramitação do feito pela Justiça mato-grossense atende ao disposto no art. 3° da Lei n. 11.101/2005, que fixa a competência no foro do principal estabelecimento do recuperando.

Por sua vez, a assertiva ausência dos pressupostos processuais diante da falta de capacidade processual e postulatória das empresas “Pesqueiro” e “Unibon”, por ter sido Cristiano de Bem Cardoso destituído do cargo de administrador delas por força de decisão proferida nos autos n. 5007482-19.2023.8.24.0080, é matéria ainda pendente de deliberação perante o Juízo
a quo
, de modo que sua análise neste instrumental se encontra vedada, sob pena de supressão de instância.

Deveras, verifica-se que a questão foi levantada pelos Agravantes na origem, tendo o julgador determinado a intimação da parte contrária para manifestação. Na sequência, ao ser intimado para apresentação de parecer, postulou o Ministério Público pela necessidade de prévia intimação do Administrador Judicial para manifestação, com nova vista dos autos após a prática do ato, evidenciando que a temática ainda carece de análise em Primeiro Grau.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Considerando que a destituição do cargo administrador das empresas por força de decisão proferida nos autos n. 5007482-19.2023.8.24.0080 e seu reflexo na demanda de origem é matéria ainda pendente de deliberação em Primeiro Grau, as alegações recursais de afronta à autoridade da justiça catarinense e impossibilidade de utilização deste Sodalício como instância revisora informal das decisões proferidas pelo TJSC encontram-se prejudicadas.

Outrossim, como indicado em contrarrazões, “
eventual conduta do falido em outros procedimentos não guarda qualquer pertinência com a presente ação, sobretudo porque a gestão da empresa, após a decretação da falência, é exercida de forma exclusiva pelo Administrador Judicial devidamente nomeado por este Juízo
”.

Nessa mesma esteira, a despeito do alegado risco de dilapidação patrimonial e utilização do patrimônio das empresas em benefício próprio por parte de Cristiano de Bem Cardoso, é cediço que a decretação da falência implica no automático afastamento do administrador original da falida, que perde o direito de gerir e dispor de seus bens e de suas atividades empresariais, de forma que eventuais poderes de gestão por parte de Cristiano já se encontram obstados.

Não por outra razão, o Juízo
a quo
determinou a nomeação de empresa Administradora Judicial para gerir o patrimônio da massa falida, determinando desde logo a imediata arrecadação dos bens, dos documentos e livros para preservação do referido patrimônio, que se encontra sob salvaguarda do Juízo falimentar.

Assentadas tais premissas, no que se refere ao preenchimento dos requisitos necessários para apresentação do pedido falimentar previstos no art. 105 da Lei n. 11.101/2005, tem-se, como anotado na decisão recorrida, que “
a documentação apresentada comprova a incapacidade financeira das requerentes de honrar com suas obrigações (Ids. 203035815 a 203039649), caracterizando a situação prevista no art. 105 da Lei nº 11.101/05, que autoriza a autofalência
”.

Necessário frisar que, à exceção de sua sede nesta Comarca, foi constatada a

total ausência de atividades e funcionários e o abandono das estruturas físicas e dos equipamentos do grupo recuperando, tendo sido apresentada toda a documentação contábil e fiscal disponível, de forma que o apego à literalidade da lista prevista no citado dispositivo legal, ignorando a situação concreta do grupo, caracterizaria excesso de formalismo.

Deveras, tal qual indicado pela Administradora Judicial em sua manifestação nessa instância, “
diante da evidente inviabilidade econômica, da paralisação das operações, da deterioração dos ativos e da necessidade de resguardar os interesses dos credores, a decretação da falência se mostra não apenas adequada, mas imprescindível
”.

A seu turno, a alegação de inexistência de grupo econômico entre todas as empresas é matéria que deve ser melhor aprofundada na origem, haja vista que a suspensão liminar dos efeitos da falência apenas em relação a algumas empresas, em tese, integrantes do mesmo conglomerado, com as respectivas implicações jurídicas na gestão e arrecadação de bens, poderia gerar tumulto processual e perda do controle do juízo falimentar sobre o patrimônio envolvido.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por derradeiro, cumpre anotar que, ao contrário do defendido pelo Agravado, não se verifica qualquer conduta de má-fé dos Agravantes quando da apresentação do presente instrumental, mas apenas o exercício do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026